Tribunal: TJSP
Processo: 2329977-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PARCELAMENTO DE CUSTAS INICIAS – Decisão agravada que indeferiu o requerimento formulado pela autora, ora agravante, que objetivava o parcelamento do valor das custas iniciais – Admissível o pretendido parcelamento, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, ainda que indeferido o pedido de gratuidade da justiça, quando demonstrado que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PARCELAMENTO DE CUSTAS INICIAS – Decisão agravada que indeferiu o requerimento formulado pela autora, ora agravante, que objetivava o parcelamento do valor das custas iniciais – Admissível o pretendido parcelamento, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, ainda que indeferido o pedido de gratuidade da justiça, quando demonstrado que o recolhimento integral e imediato compromete a subsistência da parte ou inviabiliza seu acesso à jurisdição - Hipótese em que a demanda trata de repactuação de dívidas e a parte autora se apresenta em situação de superendividamento, com valor da causa significativo - Precedente desta 24a Câmara de Direito Privado – Decisão reformada para possibilitar o parcelamento das custas recursais, em 4 (quatro) parcelas mensais e consecutivas, a contar da data da publicação deste acórdão, com vencimento no mesmo dia de cada mês respectivo - Recurso provido.